Tribunal: TJMT
Processo: 1000117-70.2025.8.11.0048
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000117-70.2025.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SILVANEY GONCALVES DA COSTA - CPF: 008.333.931-03 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), COBUCCIO S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 36.947.229/0001-85 (APELADO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFA DE CADASTRO. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de empréstimo pessoal, afastando as taxas de juros remuneratórios contratadas e substituindo-as pelas taxas médias divulgadas pelo Banco Central. O apelante busca o reconhecimento da ilegalidade da tarifa de cadastro e da capitalização de juros, com restituição em dobro e recálculo das prestações mediante aplicação de juros simples.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro no valor de cinquenta reais; (ii) analisar a validade da capitalização de juros expressamente pactuada no contrato; e (iii) delimitar os limites da devolutividade recursal, considerando que apenas o autor recorreu e a instituição financeira não impugnou a limitação dos juros remuneratórios determinada pela sentença.

III. Razões de decidir

3. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é válida em contratos celebrados após a Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Temas 246 e 247 do Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, a taxa anual de 492,99% supera o duodécuplo da taxa mensal de 15,99%, presumindo-se a pactuação expressa da capitalização.

4. A tarifa de cadastro é legítima quando expressamente prevista em contrato e cobrada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, conforme Tema 620 do Superior Tribunal de Justiça e Súmula 566 do mesmo tribunal.

5. O recurso foi interposto exclusivamente pelo autor, que não impugnou a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado determinada pela sentença.

6. A questão da abusividade dos juros remuneratórios não foi devolvida ao tribunal pelo recurso do autor, operando-se a preclusão consumativa em relação à instituição financeira.

7. A limitação dos juros à taxa média de mercado deve ser mantida por impossibilidade processual de reforma, diante da ausência de recurso da instituição financeira e da vedação à reformatio in pejus.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1
. A capitalização de juros com periodicidade mensal é válida em contratos bancários celebrados após a Medida Provisória n. 1.963-17/2000, quando a taxa anual supera o duodécuplo da taxa mensal, presumindo-se a pactuação expressa. 2. A tarifa de cadastro é legítima quando expressamente prevista em contrato, cobrada no início do relacionamento e sem demonstração de onerosidade excessiva. 3. A limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado determinada pela sentença não pode ser revista quando apenas o autor recorre e a instituição financeira não impugna tal decisão, sob pena de reformatio in pejus.
"

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 1.013, §1o e §3o; CDC, arts. 6o, III, 46, 51, §1o, III, e 52, II; MP n. 1.963-17/2000; MP n. 2.170-36/2001; Lei n. 10.931/2004, art. 28, §1o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 246 (REsp 973.827/RS); STJ, Tema 247; STJ, Tema 620 (REsp 1.251.331/RS); STJ, Tema 958 (REsp 1.578.553/SP); STJ, Súmula 566; STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, AgInt no AREsp 1.485.234/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 18/05/2020; TJMT, Apelação Cível n. 1002607-08.2023.8.11.0025, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 13/11/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1000441-81.2024.8.11.0020, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 01/04/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1041843-16.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 22/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível

interposta por
SILVANEY GONÇALVES DA COSTA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Juscimeira/MT, nos autos da ação revisional de empréstimo de pessoa física cumulada com pedido de consignação em pagamento, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

A parte recorrente celebrou com a instituição financeira ré Cédula de Crédito Bancário no 1007407688 no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser pago em 10 (dez) prestações mensais e consecutivas no valor de R$ 256,97 (duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos), com início dos pagamentos em 05/02/2023 e término em 05/11/2023 (ID. 327806358). Sustentou o autor a existência de encargos abusivos no contrato, postulando a revisão judicial com declaração de nulidade das cláusulas abusivas e restauração do equilíbrio contratual.

O Juízo a quo proferiu sentença de mérito, julgando parcialmente procedentes os pedidos, afastando as taxas de juros remuneratórios contratualmente avençadas (15,99% ao mês e 492,99% ao ano), substituindo-as pelas taxas médias divulgadas pelo Bacen para a operação na data da celebração do contrato, determinando o refazimento dos cálculos das parcelas e a restituição dos valores indevidamente pagos, de forma simples, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% a partir da citação, admitida a compensação com eventual saldo devedor (ID. 327806363).

Inconformado com a r. sentença, o apelante interpôs o presente recurso de apelação, sustentando a ilegalidade da cobrança da tarifa de cadastro no valor de R$ 50,00 e a existência de capitalização de juros não informada adequadamente, em violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. Requer a reforma integral da sentença para reconhecer a total procedência da demanda, com a restituição em dobro da tarifa de cadastro e o recálculo das prestações mediante aplicação da taxa de juros de forma simples (ID. 3278006365).

Em contrarrazões (ID.327806369), a apelada sustenta que os juros remuneratórios cobrados são legítimos, que a taxa contratada está dentro da faixa praticada pelo mercado e que o autor contratou de forma livre e consciente. Requer o não provimento do recurso interposto pela parte autora, mantendo-se a r. sentença tal como proferida.

De acordo com os autos originários, o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (id. 329743877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se
apelação cível

interposto por por
SILVANEY GONÇALVES DA COSTA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Juscimeira/MT, nos autos da ação revisional de empréstimo de pessoa física cumulada com pedido de consignação em pagamento, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Verifico ainda que os presentes autos tramitam sob sigilo, circunstância que demanda análise quanto à adequação de tal medida às disposições legais vigentes. O artigo 189 do Código de Processo Civil estabelece taxativamente as hipóteses em que os atos processuais podem correr em segredo de justiça. No caso dos autos, a execução de título extrajudicial ajuizado por instituição financeira não se enquadra nas situações prevista, não havendo razão para a restrição do acesso aos autos.

Realizo, nesta ocasião, o imediato
LEVANTAMENTO do sigilo inserido no sistema.

Cumpre salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Súmula n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a incidência do CDC, por si só, não autoriza a intervenção judicial indiscriminada nos contratos bancários. É necessário que se demonstre, efetivamente, a ocorrência de abusividade capaz de gerar desequilíbrio contratual significativo ou violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da equidade, como bem ressaltado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

As partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário no 1007407688 no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser pago em 10 (dez) prestações mensais e consecutivas no valor de R$ 256,97 (duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos), com início dos pagamentos em 05/02/2023 e término em 05/11/2023 (ID. 327806358).

O presente recurso de apelação foi interposto exclusivamente pelo autor
SILVANEY GONÇALVES DA COSTA
, que busca a reforma da sentença para reconhecer a total procedência da demanda, especificamente quanto à ilegalidade da tarifa de cadastro e à capitalização de juros não informada adequadamente.

No caso em tela, o apelante tinha pleno acesso ao contrato firmado, podendo apontar especificamente as cláusulas que considerava abusivas e os elementos que evidenciassem tal abusividade, o que não restou evidenciado.

O apelante sustenta que o contrato demonstra ter havido juros compostos com aplicação de capitalização, apesar de não estar expressamente previsto. Argumenta que a capitalização de juros decorreu da utilização da Tabela Price para realização dos cálculos das prestações, vez que o sistema de amortização contém juros compostos. Alega que, mesmo se a capitalização dos juros fosse informada no negócio jurídico, deveria vir estipulando o percentual, o que não foi informado pela empresa ré, violando direito básico do consumidor previsto no artigo 6o, inciso III, e artigos 46 e 52, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor
.

No que concerne à capitalização dos juros, esta Câmara consolidou o entendimento da possibilidade de capitalização mensal para os contratos firmados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada.

Ademais
, p
or ocasião do julgamento do
REsp no 973.827-RS
, pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que
“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”
(STJ, 2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Ademais, a questão dos juros acumulados em periodicidade inferior a doze meses já foi objeto de julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, dando origem aos Temas no 246 e 247 do STJ, tendo sido fixadas as seguintes teses:

Tema 246
: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Tema 247:
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Basta uma singela análise do item “10. Taxa de Juros” do título de crédito, antes da revisão efetuada pelo juiz
a quo
, para constatar que prevê expressamente a cobrança de juros remuneratórios
taxas de juros de 15,99% ao mês e 492,99% ao ano,
sendo esta última taxa superior ao duodécuplo da mensal, o que faz presumir a pactuação da capitalização de juros.

No caso concreto, o contrato prevê expressamente a capitalização de juros com periodicidade mensal, conforme se extrai da cláusula contratual que estabelece a forma de cálculo dos encargos. A capitalização de juros foi expressamente pactuada pelas partes, em conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O consumidor teve plena ciência da forma de cálculo dos juros, não se verificando violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Verifica-se também que no título na cláusula 6o de id. 327806358:

Nessa linha de raciocínio, destacam-se os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - CONTRATO BANCÁRIO
- APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- CAPITALIZAÇÃO - ABUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA - TABELA PRICE SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO GAUSS - IMPOSSIBILIDADE
.- Aplica-se o Código de Proteção e Defesa do Consumidor ao contrato bancário, pois o CDC abrange as atividades de natureza bancária, financeira e de crédito, nos termos do art. 3o § 2o do referido diploma legal. -
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, nos termos da MP n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. - Inexiste qualquer parâmetro legal para afastar a cobrança do percentual dos juros pactuados e sua forma capitalizada, e consequentemente qualquer argumento plausível para sustentar a ilegalidade da aplicação da Tabela Price, sendo improcedente a sua substituição pelo método Gauss, que não é senão aplicação de juros simples, de forma linear, vinculando a correção monetária ao saldo devedor e as prestações
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.043727-5/001, Relator (a): Des.(a) Domingos Coelho , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/05/2020, publicação da sumula em 01/06/2020) – grifo nosso”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROPOSTA DE ADMISSÃO E DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS – CARTÃO DE CRÉDITO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - INCISO I DO §2o DO ART.700 DO CPC/15 – CONTRATO E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO - CÁLCULO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – DÍVIDA E INADIMPLÊNCIA COMPROVADAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – I.O.F – POSSIBILIDADE – PRECENTES DO STJ (TEMA 621) – TARIFA DE ANUIDADE – DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 - Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). 3 -
Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 973827/RS).
4 - Se não há previsão de incidência de Comissão de Permanência ou sua cobrança no contrato em discussão, resta prejudicado o pedido para exclusão desse encargo. (...) 7 – Recurso desprovido.- (N.U 1002607-08.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024 – grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – MÉRITO – DOCUMENTOS HÁBEIS À CONSTITUIÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ADESÃO, EXTRATOS BANCÁRIOS E FATURA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE REFERENTE AO CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DO CONTRATO DO CHEQUE ESPECIAL – EXCLUSÃO DA CAPITALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento no REsp no. 973.827-RS, reconhecendo a legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos firmados após 31/03/2000 (MP 2.170-36/2001), desde que pactuada expressamente. A pactuação é presumida quando a taxa anual de juros supera o duodécuplo da taxa mensal. No caso concreto, a divergência entre as taxas confirma a pactuação, sendo devida a capitalização no contrato de cartão de crédito.
Os juros remuneratórios aplicados no contrato de cartão de crédito não ultrapassam a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, afastando-se a alegação de abusividade. A ausência de contrato específico que demonstre a pactuação expressa dos juros para o cheque especial impede a aplicação da capitalização de juros. Em conformidade com a Súmula 530 do STJ, deve ser aplicada a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, apurando-se os valores devidos em liquidação de sentença. (N.U 1000316-66.2021.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024 – grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos de Ação Monitória, julgou procedente o pedido e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 311.192,91, relativos a contrato de empréstimo inadimplido na modalidade "BB Crédito Automático", datado de 20/03/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (...) 6. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, consoante REsp 1.061.530/RS (tema repetitivo), sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva, o que não foi comprovado. 7.
A capitalização mensal de juros é válida desde que pactuada expressamente, e presume-se sua contratação quando a taxa anual de juros supera o duodécuplo da mensal, nos termos do REsp 973.827/RS.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A concessão da justiça gratuita exige comprovação da hipossuficiência econômica quando a presunção legal é infirmada por elementos constantes nos autos. É válida a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, desde que não caracterizada abusividade concreta. A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados após a MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. A contratação do seguro prestamista é válida quando expressa e não condiciona a liberação do crédito, afastando-se a configuração de venda casada”. ________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 99 e 700; CDC, arts. 3o, § 2o, e 51, § 1o; Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura); MP no 1.963-17/2000; MP no 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12.12.2007; STJ, AgInt no AREsp 1387536/MS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 08.04.2019; TJMT, Apelação Cível no 1002607-08.2023.8.11.0025, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 13.11.2024; TJMT, RAC 1024922-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.03.2024. (N.U 1000441-81.2024.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025 – grifo nosso)

Diante das fundamentações supra, convergimos com o entendimento explanado pelo juízo monocrático, concluindo pela ausência de abusividade nas taxas de juros remuneratórias praticadas no contrato firmado.

Conforme documentado nos autos, o contrato foi celebrado em 08 de dezembro de 2022, portanto, em período posterior à vigência da mencionada Medida Provisória, o que torna legítima a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada, como efetivamente ocorreu na espécie.

Nesse contexto, ausente demonstração inequívoca da abusividade ou ilegalidade na forma de cálculo e cobrança dos juros, não há como acolher a pretensão revisional também quanto a este ponto.

No tocante a tarifa de cadastro, O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 958
, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP), firmou a seguinte tese:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3
. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a
:

2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.”

Ressalte-se que a tarifa de cadastro encontra respaldo na Súmula 566/STJ e é válida a pactuação da tarifa de cadastro expressamente convencionada, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira. Tese Paradigma. Recurso Especial no 1.251.331/RS e no 1.255.573/RS. Súmula 566 do STJ.

Tema 620 STJ:
Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Se o contrato foi celebrado posteriormente à vigência da Resolução CMN 3.518⁄2007, conforme decidido no Recurso Especial repetitivo no 1.251.331-RS, são considerados devidos os valores cobrados a título de tarifa de
cadastro, caso se trate de início de relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Inexistindo prova em contrário, a cobrança é devida. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFAS DE
CADASTRO, AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO. SEGURO PRESTAMISTA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato, na qual o autor alegava cobrança abusiva de juros, tarifas indevidas e venda casada de seguro, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a taxa de juros aplicada pela instituição financeira diverge da pactuada, configurando abuso; (ii) analisar a legalidade da cobrança das tarifas administrativas impugnadas; e (iii) apurar se houve imposição ilegal de seguro na contratação do financiamento. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ entende que é permitida a cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação e de registro. 4. No caso, restou demonstrada a realização dos serviços e a adequação dos valores cobrados aos praticados no mercado, afastando-se a tese de abusividade. 5. A contratação do seguro foi apresentada como facultativa ao consumidor, em proposta separada com cláusulas distintas, não havendo prova de que tenha sido imposta como condição para a efetivação do financiamento, afastando-se a alegação de venda casada. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É válida a cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro em contrato de cédula de crédito bancário, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva. 2. A contratação facultativa de seguro prestamista, mediante adesão voluntária e instrumento apartado, não caracteriza "venda casada".” Dispositivos relevantes citados: STJ, REsp no 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, Tema 972. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp no 1.905.287/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 4/3/2022. (N.U 1041843-16.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025)

Portanto, ante a expressa pactuação, a prestação do serviço e a ausência de demonstração de onerosidade excessiva, a cobranças das tarifas é legal, mantenho a sentença objurgada nesse ponto.

Conforme demonstrado, a capitalização de juros foi expressamente pactuada, em conformidade com a Medida Provisória n. 2.170-36/2001 e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Temas 246 e 247). A tarifa de cadastro é legítima, nos termos do Tema 620 do STJ. O consumidor teve plena ciência de todos os encargos contratados.

Nesse contexto, a sentença recorrida, ao afastar as taxas de juros remuneratórios contratualmente avençadas (15,99% ao mês e 492,99% ao ano) e substituí-las pelas taxas médias divulgadas pelo Banco Central (5,33% ao mês e 86,50% ao ano), merece reforma.

Com efeito, embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita a revisão das taxas de juros remuneratórios em hipóteses excepcionais de flagrante abusividade (REsp 1.061.530/RS), tal abusividade deve ser demonstrada concretamente, não bastando a mera alegação de que a taxa supera a média de mercado.

A análise detida dos autos permite concluir que a sentença recorrida merece ser mantida em sua integralidade. A cobrança da tarifa de cadastro no valor de cinquenta reais é legítima, porquanto expressamente prevista em contrato, em conformidade com a regulamentação do Conselho Monetário Nacional e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A capitalização de juros foi expressamente pactuada pelas partes, em conformidade com a Medida Provisória n. 2.170-36/2001 e com a Lei n. 10.931/2004, não se verificando violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. A limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado constitui medida necessária para reequilibrar a relação contratual, afastando a abusividade caracterizada pela discrepância significativa entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado.

O recurso de apelação interposto pelo autor não merece provimento, devendo ser mantida integralmente a sentença recorrida, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, afastando as taxas de juros remuneratórios contratualmente avençadas e substituindo-as pelas taxas médias divulgadas pelo Banco Central do Brasil para a operação na data da celebração do contrato.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação
e lhe
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025